Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702070-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON COGHI JUNIOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON COGHI JÚNIOR, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DETRAN, agravado, revogue a penalidade de suspensão do direito de dirigir até a conclusão do processo judicial. Sustenta não ter cometido a penalidade. Acrescenta que não há indicação de aferição do radar e que não houve disponibilização de cópia dos processos penalizadores, assim como não foi devidamente fundamentada a penalidade imposta. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A infração supostamente cometida pelo agravante sugere cautela na análise do pedido antecipatório (trafegar em velocidade superior a 50%). Isso porque, caso constatada a regularidade do processo administrativo, estará evidenciada o cometimento de infração gravíssima de trânsito e, com isso, a legitimidade dos atos administrativos daí advindos. Em sendo o caso em que a causa de pedir resume-se à verificação da regularidade do processo administrativo e não havendo prova incontestável do descumprimento por parte da autarquia de trânsito, a provisoriedade e a superficialidade da tutela provisória impedem o acolhimento do pedido. Nesse sentido, ante a ausência e probabilidade do direito do agravante, o pedido será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.